Tribunal: STF
Processo: HC 233969
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.10.2023, por Joaquim Márcio de Castro Almeida e Bernard Machado Ottoni, advogados, em benefício de Bruno Martins Torchia, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 26.9.2023 a 2.10.2023, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 181.478/MG, relator o Desembargador Jesuíno Rissato. 



    O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais como incurso no caput do art. 399 do Código Penal (denunciação caluniosa), por ter dado causa, no dia 25.7.2019, à “instauração de investigação policial contra Viviane Rodrigues Galbas, imputando-lhe crimes de que a sabia inocente” (fl. 34, e-doc. 4).



    3. Em resposta à acusação, a defesa requereu a rejeição da denúncia, nos termos dos incs. I e III do art. 395 do Código de Processo Penal. O juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte, na ação penal n. 1260355-02.2019.8.13.0024, rejeitou o pedido, nos seguintes termos:



    “A denúncia deverá ser rejeitada quando for manifestamente inepta; faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou faltar justa causa para o exercício da ação penal, a teor do art. 395 do CPP. 



    A peça acusatória dos presentes autos contém todos os elementos do art. 41 do CPP, com exposição dos fatos em tese criminosos e de todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação da conduta em tipo penal, rol de testemunhas, e, ainda, indicação de provas, o que permite o regular exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa ao processado, com os meios e recursos a ele inerentes. 



    É certo que somente quando se trate de omissão dos elementos fáticos essenciais à configuração dos fatos principais é que a denúncia pode ser considerada inepta. Qualquer informação suplementar, seguramente, será suprida por outros elementos de prova, antes da sentença. Assim, não há que se falar na inépcia da inicial. 



    Ainda, verifico que há indícios de autoria e provas da materialidade delitiva, conforme se extrai dos elementos indiciários colhidos no Inquérito Policial e mediante análise da vasta documentação acostada aos autos, nesses elementos encontrando a denúncia seu lastro probatório, não se podendo cogitar que não há justa causa para o exercício da ação penal” (fl. 27, e-doc. 18).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.070480-1/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, visando o trancamento da ação penal, tendo sido a ordem denegada pela 4ª Câmara Criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – TRANCAMENTO DO PROCESSO – ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – VIA INADEQUADA. Se constata-se a existência de lastro probatório mínimo quanto à autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em trancamento do processo em sede de habeas corpus. O trancamento de processo por meio dessa ação constitucional se sujeita à demonstração de flagrante ilegalidade, reservando-se ao mérito da ação penal as discussões de maior complexidade, que demandam dilação probatória e exame aprofundado de provas” (fl. 66, e-doc. 18).



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 181.478/MG, cujo provimento foi negado, em 10.8.2023, pelo Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça (fls. 41-47, e-doc. 19).



    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 26.9.2023 a 2.10.2023, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. FALTA DE DOLO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 



    1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações não verificadas na espécie. 



    2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, autor de notícia criminis em desfavor de pessoa que não cometeu os crimes de denunciação caluniosa, calúnia e injúria, considerando que foi instaurado de ofício inquérito civil em desfavor do recorrente, por improbidade administrativa, no âmbito do Ministério Público. 



    3. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias não demonstra flagrante ilegalidade, reverberando que a pessoa apontada pelo recorrente "apenas encaminhou ao Ministério Público decisão judicial exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região julgando procedente o pedido dela reconhecendo prática de caráter abusivo e retaliação na sua dispensa do cargo de advogada do SESC". 



    4. Ademais, a pretendida revisão do julgado, na medida em que demanda a alteração das premissas fáticas assentadas no acórdão impugnado, inclusive absoluta ausência de dolo, não se coaduna com a via estreita do writ. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 20).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes relatam que “o único documento que o paciente tinha à sua disposição era justamente a portaria instaurada no dia 03/07/2019 pela 17ª Promotoria Pública de Minas Gerais, em que constava expressamente o nome de Viviane Rodrigues Galbas, como a pessoa que fizera a representação em desfavor do paciente Bruno, junto à referida promotoria” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “esta portaria com data de 03/07/2019, era o único documento de que o paciente dispunha na data em que requereu a instauração do inquérito, isto no dia 15/07/2019, o que atesta a inexistência do elemento subjetivo, consistente no dolo, imprescindível à configuração do crime de denunciação caluniosa, que exige dolo direto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduzem que, “à época em que o paciente requereu a instauração do inquérito, isto no dia 15/07/2019, este o fez com base na primeira portaria, datada de 03/07/2019, pois a segunda portaria, modificada, alterada, pela digna promotora, é de 20/11/2019, embora constasse, ao final, a data de 03 de julho de 2019” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Sustentam que “o referido inquérito civil instaurado em desfavor de Bruno fora arquivado por ausência de justa causa, comprovando que este não praticou qualquer ato ilícito em desfavor de Viviane” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Sendo assim, pede a Vossa Excelência que se digne nos termos do artigo 32 da Lei 8038/90, a determinar, em caráter liminar o trancamento da ação penal nº 1260355-02.2019.8.13.0024 ora em tramitação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte - MG” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito previsto no caput do art. 399 do Código Penal (denunciação caluniosa). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de julho de 2019, nesta Capital, o ora denunciado deu causa à instauração de investigação policial contra Viviane Rodrigues Galbas, imputando-lhe crimes de que a sabia inocente. 



    Infere-se dos autos que o denunciado ofereceu perante a autoridade policial notícia criminis (fls. 11/18) requerendo a instauração de inquérito policial com a finalidade de apurar materialidade e autoria dos crimes de denunciação caluniosa, calúnia e injúria praticados, em tese, por Viviane Rodrigues Caibas em razão "das falsidades apresentadas à 17. a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público" (fl. 11).



    Em síntese, o denunciado alegou na referida notícia criminis que Viviane Rodrigues Caibas ofereceu representação contra ele perante a 17. a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, a qual culminou na instauração do Inquérito Civil MPMG n.º 0024.19.011.031-3 (cópia de fls. 20/34) visando apurar possível ato d improbidade administrativa cometido pelo denunciado em razão da prática de assédio moral e dispensa abusiva (...)



    Além disso, o denunciado afirmou na referida peça que Viviane anexou vários documentos na representação, os quais continham "inúmeras inverdades acerca das condutas do noticiante" (fl. 12), dentre elas, a suposta dispensa abusiva e assédio moral, sendo que na data da demissão de Viviane, o denunciado não integrava mais os quadros do SESC, pois fora desligado em 27.11.2015 e Viviane em fevereiro de 2017.



    Afirmou ainda o denunciado que sua "honra, reputação e imagem" (fl. 14) foram atacadas, porquanto Viviane Rodrigues Galbas o acusou de cometer crimes de que era sabidamente inocente, ao afirmar que o denunciado demitiu todos os advogados do departamento jurídico do SESC, local onde ambos trabalhavam — o que, segundo ele, não é verdade, pois vários colaboradores continuaram trabalhando com ele, tais como lsa, Daniel Orsini, Bárbara etc) -, bem como ao chamar o denunciado de "fantoche" (fl. 14) e dizer que ele "não possuía condições técnicas para ocupar o cargo" (fl. 14) — quando, na realidade, possuía qualificação técnica exigida para tanto -, configurando, segundo o denunciado, os crimes previstos no artigo 140 e 339, ambos do Código Penal.



    Ademais, o denunciado afirmou na notícia criminis que Viviane Rodrigues Galbas o acusou de ter "fraudado processo para cometer ilícitos" (fl. 14), o que não corresponde à verdade, pois não responde nem foi condenado em qualquer processo criminal, sendo que, de acordo com o denunciado, tal conduta amolda-se a crimes previstos na lei de licitações e no Código Penal. 



    Por fim, o denunciado asseverou que Viviane Rodrigues Galbas alegou ter sido perseguida por emitir parecer desfavorável referente à aquisição de um imóvel situado no Bairro Floresta, contudo, ressaltou que ela não somente assinou o parecer como também respondeu e-mail concordando com o parecer emitido por todo o corpo jurídico, inicialmente analisado por Daniel Orsini. 



    Finalizou o denunciado requerendo a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos delituosos referidos praticados por Viviane Rodrigues Galbas.



    Ocorre que, após minuciosa análise dos autos (...) infere-se que Viviane Rodrigues Galbas não ofereceu representação contra o denunciado perante a 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, tampouco acusou o denunciado da prática de crime, mas apenas encaminhou ao Ministério Público decisão judicial exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região julgando procedente o pedido dela, reconhecendo a prática de caráter abusivo e retaliação na sua dispensa do cargo de advogada do SESC”



    Nesse contexto, a Promotora de Justiça Elisabeth Cristina dos Reis Villela, através do ofício n.° 605/2019/EC/PJPP-BH (fl. 358), elucidou que o Inquérito Civil MPMG n.° 0024.19.011.031 -2, o qual o denunciado alegou ter sido instaurado por denúncias promovidas por Viviane Rodrigues Galbas, "originou-se do desmembramento de documentos juntados aos autos do Inquérito Civil Público n.° 0024.18.004.057 -8, instaurado com o objetivo de apurar suposta prática de atos irregulares pela Direção do SESC" (fl. 358).



    Segundo a Promotora de Justiça, a documentação mencionada levou ao conhecimento do Ministério Público o teor da decisão judicial da 18. a Vara do Trabalho, a qual considerou configurado o caráter abusivo, de retaliação, no ato de dispensa imotivada da servidora do SESC Viviane Rodrigues Galbas, sendo que após a análise da sentença, no exercício constitucional da independência funcional, foi determinada a instauração, de ofício, de inquérito civil próprio para apuração da conduta dos gestores mencionados na decisão judicial que, em tese, caracteriza ato de improbidade administrativa. Ao final, a Promotora de Justiça ressaltou que a portaria de instauração do inquérito civil (fl. 20) foi posteriormente retificada "substituindo-se o representante, já que a instauração se deu 'de oficio' (fl. 358), conforme pode ser visto à fl. 360. 



    (...)



    Ademais, não restou comprovado que Viviane acusou o denunciado de ter "fraudado processo para cometer ilícitos"; ao contrário, consta à fl. 40 que o próprio Ministério Público relatou existir fundado receio de aquisição de outro imóvel adquirido por preço superfaturado, localizado no Bairro Floresta, bem como aduziu que o denunciado, previamente alinhado, sugeriu nome de avaliador para o setor de avaliação do SESC, reprovado tecnicamente por não possuir qualificação, evidenciando que a falta de qualificação técnica é do avaliador e não do denunciado. 



    Extrai-se, ainda, que não consta nos autos nenhum documento em que a vítima afirme ter sido perseguida pelo denunciado, não se olvidando que em seu relato à autoridade policial ela informou que não concordava com algumas determinações do denunciado e, por tal razão, outras pessoas passaram a persegui-la, tendo elucidado ainda que fora demitida por Poliana. 



    Cinge-se também que foi no documento anexado à fl. 178, elaborado por técnicos da empresa Dictum que participaram da intervenção no SESC, que constou que o denunciado, não preenchia todos os requisitos para exercer o cargo que tinha no SESC” (fls. 34-37, e-doc. 4).



    8. Ao julgar o Habeas Corpus n. 1.0000.23.070480-1/000, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do voto do relator, consignou:



    “Depreende-se que foram juntadas aos autos ambas as Portarias do inquérito de improbidade administrativa instaurado em desfavor do paciente (a primeira, consta Viviane como requerente, e a segunda, consta que o processo foi instaurado de ofício). Ademais, a d. Promotora de Justiça informou, em 19/11/2019, que a instauração do mencionado inquérito se deu de ofício e originou-se do desmembramento de documentos juntados aos autos do Inquérito Civil Público n° 0024.18.004.057-8, que tinha o objetivo de apurar possível prática de atos irregulares pela Direção do SESC. 



    Quanto ao fato de o paciente saber ou não que Viviane era inocente, trazendo discussões acerca do dolo do agente, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e exame aprofundado de provas, incompatíveis com o rito célere do Habeas Corpus. 



    O trancamento de processo por meio dessa ação constitucional se sujeita à demonstração de flagrante ilegalidade por meio de prova pré-constituída, o que ora não se verifica. 



    Em juízo de cognição sumária, constata-se a existência de lastro probatório mínimo que justifica o processo instaurado, reservando-se ao mérito da ação penal as discussões de maior complexidade, relativas ao dolo e à tipicidade da conduta. 



    Inexistindo patente constrangimento ilegal a ser sanado, DENEGO A ORDEM” (fl. 69, e-doc. 18). 



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 181.478/MG. Tem-se no voto condutor do acórdão que: 



    “apesar da irresignação defensiva, não se verificou as apontadas razões para o trancamento da ação penal. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 



    A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar em inépcia, se tais requisitos foram preenchidos. 



    Na espécie, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, autor de notícia criminis em desfavor de pessoa que não cometeu os crimes de denunciação caluniosa, calúnia e injúria, considerando que foi instaurado de ofício inquérito civil em seu desfavor por improbidade administrativa, no âmbito do Ministério Público. 



    Ademais, a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias não demonstra flagrante ilegalidade, reverberando que a pessoa apontada pelo recorrente "apenas encaminhou ao Ministério Público decisão judicial exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região julgando procedente o pedido dela reconhecendo prática de caráter abusivo e retaliação na sua dispensa do cargo de advogada do SESC". 



    Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, uma vez que constam dos autos informações suficientes a indicar indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. 



    Por se tratar de medida excepcional, somente se admite o trancamento prematuro de persecução penal quando for provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, na hipótese de absoluta ausência de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, ou ainda inépcia formal da denúncia, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Dessa forma, o momento não permite aprofundar a discussão com o propósito de refutar qualquer existência de dolo pelo recorrente. "Não podem ser alvo de apreciação na via estreita do habeas corpus, diante da necessidade de incursão no acervo fáticoprobatório dos autos, as alegações de que o acusado não deu causa à instauração de qualquer procedimento em desfavor do policial, de que tem convicção de que disse a verdade em seu depoimento, e de ausência de dolo em ver alguém investigado ou processado. Todas essas questões deverão ser elucidadas no decorrer da instrução criminal, quando todos os elementos de prova [...] serão submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no RHC n. 137.438/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 20)



    10. Pelo exposto, não se comprova, no caso, teratologia ou ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012). Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Denunciação caluniosa (art. 339, c/c o art. 29, CP). Advogado. Exercício do mandato. Coautoria. Admissibilidade. Precedente. Ação penal. Trancamento. Descabimento. Denúncia lastreada em provas idôneas. Desnecessidade de conclusão do inquérito policial para a formação da opinio delicti do Ministério Público. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas em sede de habeas corpus para aferição de justa causa. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Inexistência de ilegalidade flagrante. Recurso não provido. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada somente quando constatada, de plano e manifestamente: i) a inépcia da denúncia; ii) a atipicidade da conduta; iii) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou iv) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. Na espécie, a denúncia encontra lastro razoável nas provas dos autos e descreve suficientemente o fato criminoso e suas circunstâncias, que, em tese, se subsumem no crime descrito no art. 339, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, de modo a possibilitar ao recorrente o amplo exercício do direito de defesa. (…) 10. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 129.043, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.10.2016).



    12. Pelo contorno fático delineado nos autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia aptas a autorizar o trancamento da ação penal, pois a denúncia foi lastreada em elementos suficientes para caracterizar a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal.



    13. Para analisar a alegação de ausência de justa causa pela atipicidade da conduta por falta de dolo, seria imprescindível rever fatos e provas apresentados. Impossível examinar esses dados, sequer constantes da presente ação, não se prestando o habeas corpus a essa finalidade, pois esta ação “constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201, ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE DENUNCIADO POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora